Tribunal: TJMT
Processo: 1020030-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020030-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Fiança]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MACHADO RIBEIRO - CPF: 727.273.651-87 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão em flagrante
convertida em preventiva
. Fiança. Hipossuficiência financeira. Liberdade provisória. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor do paciente

preso em flagrante pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (
arts
. 306, § 1º, II, e 298, I, do CTB), cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança fixada em R$ 4.554,00. O impetrante sustenta a hipossuficiência do paciente, requerendo a dispensa do pagamento ou a redução para valor simbólico. O pedido liminar foi deferido, garantindo a soltura sem recolhimento da fiança, medida posteriormente confirmada por parecer ministerial favorável.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a dispensa do pagamento da fiança imposta como condição para a liberdade provisória, diante da comprovada hiposs
uficiência econômica do paciente
.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Penal admite a dispensa ou redução da fiança quando demonstrada a incapacidade financeira do acusado, assegurando o direito fundamental à liberdade e à igualdade, bem como a dignidade da pessoa humana.

4.
Restou comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado sem prejuízo de seu próprio sustento, inexistindo elementos que justifiquem a prisão preventiva.

5.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a hipossuficiência econômica autoriza a dispensa da fiança, sobretudo quando presentes medidas cautelares diversas e ausentes fundamentos para a manutenção da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
: A impossibilidade financeira de arcar com fiança arbitrada judicialmente não pode ser óbice à concessão da liberdade provisória quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXVI; CPP,
arts
. 325, § 1º, I, e 350; CTB,
arts
. 306, § 1º, II, e 298, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n
.
1009873-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j
.
31.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Patrick Machado Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista de Barra
do Garças
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de junho do corrente ano,

em razão da suposta prática do

crime

de embriaguez ao volante (
arts
. 306, §1º, II, e 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro), cuja custódia foi homologada, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante

o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 4.554,00 (
quatro mil, quinhentos e cinquenta e
quatro reais).

Sustenta a impetrante

que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que é pessoa com precárias condições financeiras, estando atualmente desempregado.

Assevera que a manutenção do paciente preso até o pagamento da fiança viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que está impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria.

Afirma que o delito, em tese, praticado pelo paciente “
não possui reflexos patrimoniais diretos, não há falar, ainda, na presença de vítimas diretamente atingidas pela conduta praticada. Logo, tem-se que a fixação de
outras cautelares é motivo suficiente para a demonstração da desnecessidade de manutenção da fiança
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a

concessão da liberdade provisória sem fiança à paciente,

expedindo-se alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, que seja fixada fiança em valor meramente simbólico, no patamar de 50% do
salário mínimo
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
294471365
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da
fiança.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
294977375
, no qual fez um resumo da tramitação do processo em comento, confirmando que foi expedido o alvará de soltura.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
296458894
, manifesta-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar
deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
onforme
consta do relatório, a impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte dele, de recolher a fiança arbitrada pela autoridade judicial no importe de
R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhe
ntos e cinquenta e quatro reais
), porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser
hipossuficiente.

Com efeito, o magistrado, na audiência de custódia, ao homologar o flagrante, condicionou a soltura
do paciente
ao pagamento da citada fiança, conforme se infere dos trechos da decisão abaixo reproduzidos
(
AuPrFl
n.
1007053-49.2025.8.11.0004
– ID
197979482
)
:

[...]
Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s)
PATRICK MACHADO RIBEIRO
concedo-lhe(s) a
LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança
.

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s)
deverá(
ão
) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1
) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

2
) Comparecer a todos os atos processuais;

3
) Não se envolver em infrações criminais;

4
) Frequência ao
CAPS AD
, a ser comprovado nos autos mensalmente;

5
)
Recolhimento de fiança no valor de 3 (três)
salários mínimos
.

6
) Suspensão da CNH, nos termos do artigo 294 do CTB.

7
) Proibição de frequentar bares e botecos.

Excepcionalmente,
justifico a fixação da fiança em tal valor
em razão de que ao consultar a certidão de registros criminais do implicado, constatei que ele fora
preso em flagrante por
2
(duas) vezes em menos de 1 ano, por crimes da mesma natureza
, sendo liberado em audiência de custódia com imposição de cautelares e recolhimento de fiança.

São os
APFs
:

1008838-80.2024.811.0004
datado de 1º/9/2024 tendo recolhido
fiança de R$ 4.236,00
;

1011424-90.2024.811.0004
datado de 5/11/2024
tendo recolhido
fiança de R$ 1.800,00
.

Não havendo necessidade e nem preenchimento de requisitos para decretação da prisão preventiva do implicado no atual momento, dado os apontamentos supra,
tenho como imprescindível a fixação do recolhimento de fiança em maior monta
afinal os critérios da fixação da fiança são os seguintes:

Art. 326. Para determinar o
valor da fiança
, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração
, as condições pessoais de fortuna e
vida pregressa
do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.[...]
Destaques no original
.

A
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se depreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de
R$ 4.554,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais)
,
até o dia do deferimento da
liminar.

E assim não
fez
,
o paciente, porque ficou demonstrado que não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente não teria permanecido preso desde que tomou ciência acerca da imposição da aludida restrição ambulatorial.

Logo, é
imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-o da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais,
impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Aliás, em relação à matéria, esta Corte de Justiça, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DO ART. 306, DA LEI N.º 9.503/97 – CONCEDIDA
PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES NÃO PRISIONAIS E AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ADIMPLIR A ACAUTELATÓRIA PECUNIÁRIA IMPOSTA NO PATAMAR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO – REQUERIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA DISPENSA DA FIANÇA – POSSIBILIDADE – FLAGRANTEADO QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E AUFERE RENDA MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente
a
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares não prisionais e ao pagamento de fiança no montante de meio salário mínimo, que corresponde a R$660,00 (seiscentos e sessenta reais), o favorecido nessa ordem não adimpliu o valor da fiança, em razão da falta de condições econômicas; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, §1º, inciso I e art. 350, caput, ambos do CPP, dispensando-o da acautelatória pecuniária. Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida
.
(N.U 1009873-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.05.2023 e publicado no DJE
de 02.06.2023
)

Destacamos

Por conseguinte,
diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do valor arbitrado e mantido pelo juízo da instância
primeva
a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Patrick Machado Ribeiro
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo,
outrossim
, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025